Tribunal: STJ
Processo: 2331614-76.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213457 - SP (2025/0103055-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RODRIGO DE BRITO UBALDO
ADVOGADOS
: THAÍS CORRÊA RUPERES - SP335203
CLOVIS EDUARDO RUPERES TERUEL - SP329325
LISANDRA CORREA RUPERES MACHADO - SP341193
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO. NULIDADE DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
WRIT
1. Deve ser negado provimento ao recurso em
que busca o
habeas corpus
reconhecimento de nulidade de inquirição de testemunha realizada por
carta precatória, por ausência de intimação da defesa, utilizando
indevidamente o
como substitutivo de recurso próprio, o que
habeas corpus
afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito.
Precedentes.
2. Não há ilegalidade na conclusão do acórdão hostilizado, de ocorrência da
preclusão da matéria. Precedente.
3. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 670bc416-5be9-47cf-9d5e-0a114c152c6d

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213457 - SP (2025/0103055-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RODRIGO DE BRITO UBALDO
ADVOGADOS
: THAÍS CORRÊA RUPERES - SP335203
CLOVIS EDUARDO RUPERES TERUEL - SP329325
LISANDRA CORREA RUPERES MACHADO - SP341193
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO. NULIDADE DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
WRIT
1. Deve ser negado provimento ao recurso em
que busca o
habeas corpus
reconhecimento de nulidade de inquirição de testemunha realizada por
carta precatória, por ausência de intimação da defesa, utilizando
indevidamente o
como substitutivo de recurso próprio, o que
habeas corpus
afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito.
Precedentes.
2. Não há ilegalidade na conclusão do acórdão hostilizado, de ocorrência da
preclusão da matéria. Precedente.
3. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por RODRIGO DE BRITO
habeas corpus
UBALDO – pronunciado por homicídio qualificado tentado e dano qualificado – contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2331614-
76.2024.8.26.0000), a seguir ementado:
AGRAVO REGIMENTAL — Não conhecimento por preclusão da matéria -
AGRAVO DESPROVIDO.
Busca o recurso o reconhecimento de nulidade de inquirição de testemunha,
realizada por carta precatória, por ausência de intimação da defesa – referente à Ação
Documento eletrônico VDA47873595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 19:20:33
Código de Controle do Documento: 9c43973d-373e-4333-939e-ad13b118fd11

Penal n. 0004736-32.2006.8.26.0655 (fls. 120/135, da 1a Vara da comarca de Várzea
Paulista/SP) –, sustentando que, por se tratar de nulidade absoluta, não há se falar em
preclusão, além de ser presumido o prejuízo para a defesa (fls. 199/201).
Em contrarrazões, o
paulista aduz que a falta de intimação para a
Parquet
inquirição de testemunhas por carta precatória é nulidade relativa, que exige
demonstração de prejuízo e deve ser aduzida no momento oportuno, estando preclusa
(fls. 398/401).
Sem pedido liminar. Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou
pela não conhecimento ou desprovimento do recurso, apontando que a alegação de
nulidade não foi apresentada no momento oportuno, estando, portanto, preclusa (fls.
413/417).
É o relatório.
VOTO
O recurso – que busca o reconhecimento de nulidade de inquirição de
testemunha, realizada por carta precatória, por ausência de intimação da defesa,
referente à Ação Penal n. 0004736-32.2006.8.26.0655 (da 1a Vara da comarca de
Várzea Paulista/SP), na qual o recorrente foi pronunciado por homicídio qualificado
tentado e dano qualificado – não deve ser acolhido.
Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como substitutivo de
, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito
recurso próprio
(HC n. 912.951/PB, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
; e AgRg no HC n. 972.805/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
25/4/2025
Turma, julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
13/5/2025
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois a conclusão do acórdão hostilizado, de ocorrência
da preclusão – diante da prolação de sentença de pronúncia, a questão atinente às
supostas nulidades foi atingida pela preclusão. Cumpre consignar, nesse ponto, que
cabia à defesa questionar eventuais irregularidades no momento oportuno, o que não
foi feito na hipótese em comento. Importante destacar, outrossim, que a sentença de
pronúncia foi proferida há mais de cinco anos e, nas razões do respectivo recurso em
sentido estrito (n. 0004736-32.2006.8.26.0655), a defesa do ora paciente nada
(fl. 186) –, está de acordo com o
mencionou sobre as nulidades ora aventadas
entendimento desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47873595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 19:20:33
Código de Controle do Documento: 9c43973d-373e-4333-939e-ad13b118fd11

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
12/3/2024
15/3/2024
Em razão disso,
ao presente recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47873595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/06/2025 19:20:33
Código de Controle do Documento: 9c43973d-373e-4333-939e-ad13b118fd11

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 213.457 / SP
Número Registro: 2025/0103055-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047363220068260655 23316147620248260000 2331614762024826000050000 47363220068260655
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO DE BRITO UBALDO
ADVOGADOS
: THAÍS CORRÊA RUPERES - SP335203
CLOVIS EDUARDO RUPERES TERUEL - SP329325
LISANDRA CORREA RUPERES MACHADO - SP341193
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48640852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: eb822159-5d33-472c-999d-5b76199ec22b

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: eb822159-5d33-472c-999d-5b76199ec22b